Tribunal: TJES
Processo: 0017522-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - RÉU NÃO CITADO - INÉRCIA DO AUTOR EM DILIGENCIAR O ATO CITATÓRIO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação.

2 - Nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual.

3 - A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do Autor.

4 - Consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

5 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017522-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS CARVALHO DA SILVA

APELADO: VALDENIR DA FONSECA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - RÉU NÃO CITADO - INÉRCIA DO AUTOR EM DILIGENCIAR O ATO CITATÓRIO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação.

2 - Nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual.

3 - A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do Autor.

4 - Consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS CARVALHO DA SILVA
em face da sentença (id. 6281424, fl.83 dos autos originários), proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

O Apelante afirma, em apertada síntese, não ter sido intimado pessoalmente, além de não ter havido o necessário requerimento do réu para a extinção do feito.

O Apelado não foi citado, razão pela qual deixou de ser realizada sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017522-78.2018.8.08.0012

APELANTE: MARCOS CARVALHO DA SILVA

APELADO: VALDENIR DA FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS CARVALHO DA SILVA
em face da sentença (id. 6281424, fl.83 dos autos originários), proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

O Apelante afirma, em apertada síntese, não ter sido intimado pessoalmente, além de não ter havido o necessário requerimento do réu para a extinção do feito.

O Apelado não foi citado, razão pela qual deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do presente recurso.

Conforme se infere da r. Sentença, o Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

De acordo com a previsão legal contida nos §§ 1º e 6º, do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, para que seja possível a extinção por abandono da causa pelo autor é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: I) a inércia do autor pelo prazo de 30 (trinta) dias; II) dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, intimação pessoal do autor para manifestar-se nos autos, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC; II) e, se oferecida contestação, o requerimento do Réu.

Todavia, no caso
sub oculis
, após frustrada a tentativa de intimação do réu via Oficial de Justiça (fl. 58), o Apelante peticionou nos autos requerendo consulta no sistema INFOJUD, a fim de que fosse obtido novo endereço.

Foi expedida nova intimação para que o Autor/Apelante o CPF do requerido, de modo a viabilizar a consulta (fl. 62), contudo o autor informou não possuir tais dados, fornecendo tão somente o número do “RG” e filiação (fl. 63).

O Magistrado proferiu novo despacho à fl. 69, informando que, após realizada consulta no sistema SIEL, foi encontrado o mesmo endereço fornecido pelo Autor, e determinada sua intimação para trazer aos autos novo endereço.

Posteriormente, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício aos órgãos previdenciários e à Junta Comercial.

Verifica-se à fl. 76, que o Juízo singular proferiu Despacho determinando a intimação do autor, por seu patrono, para, trazer aos autos os informações necessárias ao prosseguimento do feito, notadamente, para a citação do réu, ante as tentativas infrutíferas anteriormente certificadas, constando ainda que, permanecendo inerte, deveria ser intimado o autor, de forma pessoal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção por abandono.

Assim, embora não cumprida a diligência de intimação pessoal, não há que se falar,
in casu
, de
error in procedendo.

Como cediço, o desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação.

Fixadas tais premissas, é forçoso concluir que nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual.

Tal ocorre pois, a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
(AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES- DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018)
.

Destarte, consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3.
"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões